Tribunal: TJMT
Processo: 1030005-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 318, V E 318-A, DO CPP. PRECEDENTE DO STF (HC COLETIVO 143.641/SP). AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a custódia da paciente, acusada da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteou a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é primária e mãe de criança de quatro anos de idade.
II. Questão em discussão: A análise recai sobre a legalidade da prisão preventiva, a suficiência das medidas cautelares alternativas e a possibilidade de conversão em prisão domiciliar diante da condição de mãe de menor de 12 anos.
III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva deve constituir medida excepcional, exigindo fundamentação concreta de sua necessidade.
2. A paciente é primária, possui predicados pessoais favoráveis e comprovadamente é mãe de criança de quatro anos, o que atrai a incidência do art. 318, V, do CPP, reforçado pelo art. 318-A, incluído pela Lei 13.769/2018.
3. O STF, no HC coletivo 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou contra os próprios descendentes, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. A mera apreensão de drogas na posse da paciente, sem prova de que sua residência funcionasse como ponto de tráfico expondo a criança à risco, não basta para afastar a presunção de proteção integral à criança.
5. Não havendo fundamento idôneo para manter a prisão preventiva, impõe-se a substituição por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares compatíveis.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional e deve estar lastreada em fundamentos concretos.
2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.
3. A gravidade abstrata do delito e a apreensão de drogas não afastam, por si só, o direito à prisão domiciliar previsto em lei e consolidado pelo STF no HC coletivo 143.641/SP.
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 318, V, 318-A e 282, §§4o e 5o, do CPP; art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 227 da CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20/02/2018; STJ, AgRg no HC 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 2025; TJMT, HC 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 04/06/2024; TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030005-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), REGINA VITORIA FERNANDES COELHO - CPF: 091.421.351-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 318, V E 318-A, DO CPP. PRECEDENTE DO STF (HC COLETIVO 143.641/SP). AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a custódia da paciente, acusada da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteou a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é primária e mãe de criança de quatro anos de idade.

II. Questão em discussão:
A análise recai sobre a legalidade da prisão preventiva, a suficiência das medidas cautelares alternativas e a possibilidade de conversão em prisão domiciliar diante da condição de mãe de menor de 12 anos.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva deve constituir medida excepcional, exigindo fundamentação concreta de sua necessidade.

2. A paciente é primária, possui predicados pessoais favoráveis e comprovadamente é mãe de criança de quatro anos, o que atrai a incidência do art. 318, V, do CPP, reforçado pelo art. 318-A, incluído pela Lei 13.769/2018.

3. O STF, no HC coletivo 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou contra os próprios descendentes, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4. A mera apreensão de drogas na posse da paciente, sem prova de que sua residência funcionasse como ponto de tráfico expondo a criança à risco, não basta para afastar a presunção de proteção integral à criança.

5.
N
ão havendo fundamento idôneo para manter a prisão preventiva, impõe-se a substituição por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares compatíveis.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional e deve estar lastreada em fundamentos concretos.

2.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A do CPP.

3.
A gravidade abstrata do delito e a apreensão de drogas não afastam, por si só, o direito à prisão domiciliar previsto em lei e consolidado pelo STF no HC coletivo 143.641/SP.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 318, V, 318-A e 282, §§4o e 5o, do CPP; art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 227 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20/02/2018; STJ,
AgRg
no HC 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 2025; TJMT, HC 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 04/06/2024; TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
R
EGINA VITORIA FERNANDES COELHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos de n. 1001514-74.2025.8.11.0078, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de garantia da ordem pública.

A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. Alega ser primária, possui
r
bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Afirma que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação concreta, estando baseada unicamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sem demonstração de risco efetivo à ordem pública.

Com essas considerações requer, liminarmente, a concessão da ordem com o imediato relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares, ou a substituição por prisão domiciliar, em razão de ter uma filha de 04 anos, A.F. de S., nascida em 04.03.2021.

Ao final, pleiteia a confirmação da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura.

Documentação juntada, cópia do feito n. 1001514-74.2025.8.11.0078 (Id. 311625855).

Liminar
in
deferida (Id.
312024891
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
313734399
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

SILVANA CORREA VIANNA
opinou pela
denegação da ordem
(Id.
317077396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela
,
a paciente
REGINA VITORIA FERNANDES COELHO
teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos.

Não obstante
isso
, ressalta que a segregação cautelar deve ser medida de exceção, nos termos do art. 282
,
do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, fato que atrai a incidência do art. 318, inciso V, do CPP

e do pri
ncípio da proteção da família.
Ainda, é primária, possui
predicados pessoais favoráveis
, favoráveis à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

É certo que a autoridade coatora recusou a substituição da prisão com fundamento no fato de que a paciente,
estaria expondo a filha ao crime de tráfico de drogas
.

Todavia,
a paciente foi presa fora de sua residência, sendo encontrada com ela poções de droga escondidas em seu aparelho celular, sendo que após tal fato a polícia teria ido até a sua residência e encontrado mais substâncias entorpecentes dentro de u
m “pote de creme”
,
guardado no interior de seu
guarda-roupas
.

Assim, a princípio, não é possível afirmar que a casa da paciente funcionasse como
uma
“boca de fumo”, bem como que a criança
, A.F. de S., nascida em 04.03.2021,
estaria exposta ao com
é
rcio de
entorpecentes,
não havendo
qualquer comprovação de negligência habitual ou de riscos à integridade física e emocional da criança, não
sendo
suficiente
a mera hipótese

para afastar a presunção legal e constitucional de proteção à infância e à maternidade.

Ressalto que nas informações prestadas pela autoridade coatora nada foi relatado sobre o cumprimento da determinação de realização de estudo psicossocial com a criança contida no item c) da decisão que indeferiu a liminar pleiteada (Id. 312024891), que poderia dar maiores elementos a este Relator na tomada de decisão.

A
demais, a
Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domici
liar quando o agente for: (...).

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Nesse julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, também, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho

ou dependente”.

Assim
, apesar da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, este não foi praticado com violência ou grave ameaça e tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Em
caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito processual penal.
habeas corpus
. roubo majorado pelo concurso de pessoas. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. Concessão de prisão domiciliar. ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado
pelo concurso de pessoas visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas alternativas; 4) direito a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center, mediante concurso de agentes] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar.

2. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva.

3. As cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal diante da fuga do paciente para outro Estado da Federação após o delito.

4.
Deve ser concedida, ainda que de forma excepcional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por razões humanitárias, quando demonstrada claramente a maternidade atípica, mesmo que o crime atribuído envolva violência ou grave ameaça.

5.
Sopesadas as idades dos filhos da paciente [oito e nove anos de idade], a maternidade atípica [criança com características de transtorno do espectro autista-TEA] e o endereço certo da paciente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

A prisão fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal, evidenciada pela forma de execução do delito e tentativa de fuga.

A decretação da prisão preventiva se justifica quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não sendo suficientes a primariedade, endereço certo e exercício de ocupação lícita para afastar a medida.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar se mostra cabível, visto que a paciente é mãe de duas crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos e a imprescindibilidade dos cuidados maternos, além de ter sido comprovada [maternidade atípica], é presumida pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o; Lei no 13.769/2018; CF, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 909.480/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, 30.10.2024; AgRg no RHC no 205.601/BA, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; RHC 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.7.2019; RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43; HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019; HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 17.8.2022; HC no 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.6.2024; TJMG,
Habeas Corpus
Criminal no 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5a Câmara Criminal, 12.11.2013.

(N.U 1007798-
41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/
2025
)
. (grifos meus).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
visando à revogação de prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea e cumprimento dos requisitos legais, especialmente por ser mãe de crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge em analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as peculiaridades do caso e os dispositivos legais aplicáveis, à luz do princípio da isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não obstante a gravidade do delito, a paciente é primária, sem registros criminais anteriores, e mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que autoriza a aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, em consonância com o princípio da proteção integral à criança.

4. O STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais, inexistentes no caso concreto.
In casu
, a concessão da prisão domiciliar é condicionada ao uso de monitoramento eletrônico e ao cumprimento de outras medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “A gravidade do delito e a reprovabilidade das circunstâncias não são, por si só, impedimentos para a concessão do benefício da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos de idade, quando atendidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXVI; CPP, arts. 312, 318, inciso V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC n. 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas. (N.U 1006682-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04
/2025
)
. (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME
COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)
.
(grifos meus).

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do Supremo Tribunal Federal em “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto,

CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor da paciente

REGINA VITORIA FERNANDES COELHO

para
CONVERTER

a prisão preventiva em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia (
Residencial na Avenida Piramboia, 370 Bairro Centro – Sapezal (MT) - 78365000
) sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

-
Comparecer a todos os atos do processo
e informar
ao juízo seu paradeiro, sempre que houver necessidade de mudança, sob pena de revogação do benefício ora
con
c
edido
.

S
eja a paciente intimada que
a
prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício
nos termos do art. 282
,
§§

4o e 5o
,
do C
PP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025